Tribunal: TJPA
Processo: 0007191-15.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007191-15.2003.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENILDO RODRIGUES DOS ANJOS, WAGNER CAMPELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0007191-15.2003.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO JUIZ SINGULAR QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA.

1) Não há motivos para reformar a decisão atacada, uma vez que entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, passaram-se quase 17 (dezessete) anos, tempo que excede o lapso prescricional estabelecido no art. 109, III do CP.

2) Note-se que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, não se confunde com a prescrição executória, a qual depende do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, cujo prazo sequer começou a fluir, em razão da existência de manifestação da Defensoria Pública pela ocorrência da prescrição retroativa, acolhida pelo juízo ‘a quo’.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/2022 e 29/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar decisão definitiva proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0007191-15.2003.8.14.0006, que extinguiu a punibilidade dos réus Wagner Campelo Pereira e Enildo Rodrigues dos Anjos, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Em razões recursais
(Num. 9906308 – Pág. 2/3), o órgão ministerial assevera que, no presente caso, não é possível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, ante a ausência de fluência do prazo prescricional de 12 (doze) anos após o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Sendo assim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para manter a condenação às penas do art. 157, §2°, I e II do CP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 9906309 – Pág. 4/6
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
,
com manutenção,
in totum
, da sentença extintiva de punibilidade (
Num. 11039055 – Pág. 1/3
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o órgão ministerial contra decisão definitiva proferida pelo juízo de piso que extinguiu a punibilidade dos acusados Wagner Campelo Pereira e Enildo Rodrigues dos Anjos, requerendo sua reforma, sob o argumento de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória depende da fluência do prazo prescricional de 12 (doze) anos após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, o que defende não ter ocorrido.

Não obstante as alegações da acusação, importa destacar que a sentença de extinção da punibilidade, ora atacada, não se pautou na prescrição executória, como afirma o
Parquet
, mas sim reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Nesse sentido, destaco que, por prescrição retroativa, entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação.

Note-se que tal prescrição não se confunde com a prescrição executória, a qual depende do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, cujo prazo sequer começou a fluir, em razão da manifestação da Defensoria Pública, em petição de Id. Num. 9906306 – Pág. 2.

Diante disso e analisando os autos, entendo que a decisão do magistrado de piso que reconheceu a prescrição retroativa, extinguindo a punibilidade do acusado, está em consonância com a legislação penal, não merecendo reforma.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória condenando os apelados como incurso no art. 157, § 2°, I e II do CP, da qual o Ministério Público tomou ciência em 14/10/2020 (Num. 9906305 – Pág. 2), deixando transcorrer livremente o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ para ambos os acusados e que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 12 (doze) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 01/10/2020 (Num. 9906304 – Pág. 8) e a data do recebimento da denúncia, em 04/11/2003 (Num. 9906297– Pág. 6), passaram-se quase 17 (dezessete) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado, pelo o que não merece prosperar as razões recursais.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para manter a decisão que declarou extinta a punibilidade dos apelados, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022